Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu a penhora de imóvel e de faturamento de empresas em execução por quantia certa. Tendo em vista que o Código de Processo Civil prevê instrumento próprio para o devedor se insurgir em relação a penhora que reputa incorreta, faculto ao recorrente se manifestar em 5 (cinco) dias quanto a eventual inadmissibilidade do recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403